Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-93.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Descabimento da repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato, de acordo com o REsp no 1.552.434, e Tema 960, do E. STJ - Contradição no que tange os honorários não verificada – Embargos parcialmente acolhidos*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000730-93.2019.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargada
MARGARIDA GALVÃO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45382
EDEC.No: 1000730-93.2019.8.26.0077/50000
COMARCA: BIRIGÜI
EBTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
EBDO. : MARGARIDA GALVÃO DOS SANTOS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Descabimento da
repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato,
de acordo com o REsp no 1.552.434, e Tema 960, do E. STJ
- Contradição no que tange os honorários não verificada
Embargos parcialmente acolhidos*
Inconformado com o v. acórdão de fls.
115/128, o apelante apresentou embargos de declaração
sustentando, em síntese, que o v. acordão foi
contraditório ao incidir os juros contratados sobre os
valores a serem devolvidos, uma vez que foi firmado o
entendimento do STJ, em seu REsp no 1.552.434-GO, acerca
da impossibilidade de determinar a repetição com base nos
mesmos encargos praticados pela instituição financeira.
Deve incidir sobre o autor/embargado todo o ônus
sucumbencial ante o decaimento mínimo do banco, de acordo
com o § 1o, do art. 86, do CPC. O V. Acordão foi obscuro
ao não especificar sobre qual dívida se incide os 10%
sucumbenciais. Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não há qualquer contradição quanto aos
honorários recíprocos, visto que se aplica ao caso o
caput do art. 86, do Código de Processo Civil, uma vez
que acolhido parcialmente o recurso da autora, restando o
banco parcialmente vencido.
Não se verifica qualquer omissão quanto à
dívida mencionada no V. Acordão, pois quando “Tendo em
vista o acolhimento parcial do recurso, cada parte deverá
pagar 10% do valor atualizado da dívida, para a parte
contrária, juntamente com metade das custas e despesas
processuais, vedada a compensação”, resta evidente que
tal expressão equivale-se ao valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto a repetição de indébito, razão
assiste ao embargante, uma vez que restou firmado o
entendimento no REsp no 1.552.434 e Tema 968, do E. STJ,
devendo a devolução ser feita mediante a correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios
de 1% ao mês desde a citação, e não como constou no V.
Acordão:
“Assim sendo, é de se acolher parcialmente o
recurso, para excluir a cobrança da tarifa de avaliação do
bem, devendo este valor ser restituído à autora, mediante a
taxa de juros do custo efetivo total de 3,07% ao mês ou 44,60%
ao ano.”
Nesse passo, o dispositivo passa a ter a
seguinte redação:
“Assim sendo, é de se acolher parcialmente
o recurso, para excluir a cobrança da tarifa de avaliação
do bem, devendo este valor ser restituído à autora,
mediante a correção monetária a partir do ajuizamento da
ação e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.”
Assim sendo, é de se acolher parcialmente
os embargos declaratórios, com efeito modificativo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator